Tribunal: STF
Processo: AO 2658
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DO ATO DE EFETIVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVENTIA. QUESTÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COISA JULGADA. OMISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA FISCALIZAÇÃO DE SUAS DECISÕES. INOCORÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A pretensão de instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada da situação funcional do autor, já havia sido submetida à análise do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança 0021648-81.2016.8.08.0000. Incidência do efeito preclusivo da coisa julgada (art. 507 do CPC/2015).



    2. A omissão por parte do Conselho Nacional de Justiça não restou caracterizada, tendo em vista que, nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, foi analisada a situação particular de cada uma das serventias extrajudiciais existentes no país, dentre as quais a titularizada pelo autor, tendo o CNJ concluído pela irregularidade do provimento do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga-ES. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. Modificada a triangulação processual, altero a fixação dos honorários advocatícios e passo a fixar a condenação em R$ 33.912,20 (trinta e três mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Espírito Santo e União, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.